Tribunal: TJES
Processo: 5003584-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003584-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA E ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
RECURSO PROVIDO.

1. - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. - Hipótese em que a manutenção da decisão recorrida importaria no cancelamento da distribuição de ação de indenização,
violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF/1988, art. 5º, incisos XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro
de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003584-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA e outros
AGRAVADO: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003584-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA E ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA e ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA contra decisão (fl. 20) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de indenização nº 5000583-16.2021.8.08.0049 que move contra HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME., deferiu parcialmente o benefício da assistência judiciária excluindo contudo o valor dos honorários do advogado, do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação da versão em português do documento redigido em língua estrangeira e o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução, deferindo o parcelamento a ser definido posteriormente se a necessidade da lide impuser.

Sustentam: (1) sofreram acidente de trânsito provocado por uma empilhadeira de propriedade do agravado que atingiu o veículo de ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA, no qual ambas trafegavam, e causou danos ao veículo e lesões corporais em ambas; (2) MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA recebe aposentadoria e pensão por morte que somam 2 (dois) salários-mínimos e ainda toma medicação com a qual gasta parte de sua renda; (3) ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA encontra-se desempregada e atualmente cuida da sua genitora, MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA, que tem 78 (setenta e oito) anos de idade; (4) MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o recebimento de adicional de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do seu benefício previdenciário, em razão da necessidade de cuidados permanentes por uma terceira pessoa, porque não consegue realizar as mais simples atividades rotineiras; e (5) necessidade de concessão de antecipação da tutela recursal.

R
equer
eram
a concessão da tutela recursal e ao final o provimento do recurso.

D
ecisão
(fls. 113/122)
antecipa
n
do os efeitos da tutela recursal.

Sem intimação do agravado porque se trata de decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação processual.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003584-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA E ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008,
restou
consign
ad
o que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, que “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA comprovou que recebe uma aposentadoria por idade e uma pensão por morte, que somadas totalizam R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). É idosa e já conta 78 (setenta e oito) anos de idade (data de nascimento 05/10/1942). Tem (dois) empréstimos em consignação, pelos quais paga mensalmente parcelas no valor de R$ 280,92 (duzentos e oitenta reais e noventa e dois centavos), que somadas totalizam R$ 561,84 (quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme se verifica dos Históricos de Crédito do INSS (Fl. 22/24).

Deste modo, a renda líquida mensal da agravante MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA é de R$ 1.638,16 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), sendo que apenas com o pagamento do seu plano de saúde gasta R$ 1.081,87 (mil e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme demonstrativo da Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico (fls. 101/104), restando de seus rendimentos apenas R$ 556,29 (quinhentos cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) para garantir sua subsistência.

Por outro lado, a agravante ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA
(filha da agravante MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA),
encontra-se desempregada e atualmente se ocupa em ajudar a sua genitora a realizar as atividades rotineiras diante de suas limitações físicas,
considerando sua idade e as limitações físicas que a impede
m
de realizar os atos do dia a dia.

MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA,
inclusive,
ajuizou ação previdenciária
nº
5000249-79.2021.8.08.0049
contra o INSS objetivando o recebimento de
extensão do
adicional de 25% (vinte e cinco por cento)
ao benefício previdenciário percebido,
em razão na necessidade de cuidados permanentes que exige
m
a
presença
de uma pessoa para auxiliá-la na realização dos atos mais singelos da vida civi
l.

Deste modo, considerando a
s
declaraç
ões
de pobreza da
s
agravante
s
,
o valor da pensão e da aposentadoria
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
recebida por
MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA
e o fato de que
ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA
encontra-se desempregada
e cuidando da sua genitora
,
ambas
faz
em
jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Nessas circunstâncias, as agravantes demonstraram suas impossibilidades de arcarem com as custas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Noutra parte, a prevalecer a decisão recorrida as agravantes não poderão ter acesso ao Poder Judiciário objetivando serem indenizadas pelos danos provocados quando do acidente de veículo automotor envolvendo empilhadeira de propriedade do agravado, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor das agravantes.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003584-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA E ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
RECURSO PROVIDO.

1. - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. - Hipótese em que a manutenção da decisão recorrida importaria no cancelamento da distribuição de ação de indenização,
violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(CF/1988, art. 5º, incisos XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.